Tribunal: STF
Processo: RE 1363385
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11%. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação que lhe deu a Lei nº 11.960/09. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. ISENÇÃO PAGAMENTO CUSTAS PROCESSUAIS. ENTE PÚBLICO ESTADUAL. LEI ESTADUAL Nº 13.471/10. SUSPENSÃO PARCIAL DOS EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL Nº 70039278296. RESSALVA EM RELAÇÃO A CONDUÇÕES DE OFICIAIS DE JUSTIÇA. LEIS Nº 7.305/79 e 10.972/97. Contribuição Previdenciária (…)”. (eDOC 15, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 42, § 2º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o tribunal de origem viola o citado dispositivo constitucional, ao declarar a ilegalidade do desconto de 11% da Lei 12.065/04 sobre valores percebidos a título de pensão pelos dependentes de militares, bem como determinar a restituição dos recolhidos a esse título.



    Alega-se que a decisão recorrida afronta o citado dispositivo, ao sujeitar os pensionistas dos militares ao regime específico destes, para exclui-los dos sistema aplicável aos demais pensionistas estatais.



    Preliminarmente, determinou-se o sobrestamento dos autos com base no RE-RG 596.701 (tema 160) (eDOC 20). Após o julgamento do mencionado paradigma, o tribunal de origem não exerceu o juízo de retratação (eDOC 35). Nesses termos, a Primeira Vice-Presidência realizou novo exame de admissibilidade (eDOC 26) e determinou a remessa dos autos a esta Corte.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 



    Decido.



    Na hipótese, o tribunal de origem assentou a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária, prevista na Lei estadual 12.065/04, sobre valores percebidos a título de pensão pelos dependentes de militares e determinou a restituição dos recolhidos a esse título, em período posterior a julho de 2004.



    Nesse contexto, entendo que a discussão no RE-RG 596.701 (tema 160), paradigma da repercussão geral, diverge da matéria dos autos, tendo em vista que trata da contribuição previdenciária sobre pensões e proventos e militares inativos entre a Emenda Constitucional 20/98 e a Emenda Constitucional 41/2003, não após esta última, como é o caso dos autos.



    Com efeito, observo que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei 12.065/04), consignou a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores percebidos a título de pensão pelos dependentes de militares. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Nesse diapasão, tanto para os militares inativos quanto para as pensionistas de servidores militares falecidos, inexiste, atualmente, lei válida que confira legitimidade para o desconto de contribuição previdenciária, seja a de 11%, seja aquela da lei anterior (Lei Estadual nº 7.672/82, alíquota de 5,4%), esta última em razão de sua não recepção pela Emenda Constitucional nº 20/1998. Cumpre esclarecer que o mencionado entendimento não deriva de interpretação extensiva do resultado do julgamento da ADIN. 



    Com efeito, não sendo a Lei nº 12.065/2004 aplicável aos militares, tampouco pode ser aplicada para as pensionistas de servidores militares estaduais, visto que a própria Constituição Federal expressamente equipara sua situação previdenciária a dos militares.



    (…)



    Assim, impõe-se reconhecer a ilegitimidade e a ilegalidade do desconto previdenciário de 11% efetivado sobre a pensão percebida por pensionista de servidor militar, ante a ausência de lei infraconstitucional específica e válida. Igualmente merece trânsito o pedido de repetição dos valores indevidamente descontados do benefício auferido pelo pensionista a título de contribuição previdenciária, respeitada a prescrição quinquenal. 



    Outrossim, importante ressaltar que o pedido da parte autora restringe-se à devolução do desconto previdenciário de 11%, instituído pela Lei 12.065/04, cuja vigência passou a contar de julho/2004. Por conseguinte, a repetição do indébito deve observar a vigência do referido diploma legal”. (eDOC 11, 8-9)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do STF. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITARES DA ATIVA. LEI ESTADUAL Nº 7.672/1982. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do AI 834.262-RG, julgado sob relatoria do Ministro Cezar Peluso, negou a repercussão geral da controvérsia relativa à realização de descontos previdenciários sobre vencimentos de servidores militares ativos, visto que a matéria tem índole exclusivamente infraconstitucional, circunstância que impede a abertura da via extraordinária. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 837.592 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 5.11.2014)



    Cito, ainda, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.353.029, Rel. Min. Presidente, DJe 3.11.2021; RE 1.353.908, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 19.11.2021; RE 1.349.599, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8.11.2021; e RE 1.355.115, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 24.11.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente